Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE FOLHA E CERTIDÃO DE PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. LIMITES DO ART. 478 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga que indeferiu pedido de juntada de folha e certidão de passagens por atos infracionais referentes aos denunciados em processo de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: a admissibilidade da juntada, no processo criminal do Tribunal do Júri, de documentos referentes a atos infracionais cometidos durante a menoridade dos denunciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de certidões de atos infracionais é admissível porque tais documentos não estão incluídos nas vedações taxativas do art. 478 do CPP, cuja interpretação pelo STJ é restritiva.
4. A vedação à menção a antecedentes ou atos da vida pregressa não impede a juntada prévia do documento aos autos, desde que submetida ao controle das regras de plenário, não caracterizando julgamento baseado na pessoa do acusado.
5. A decisão que indeferiu a diligência com base em presunção abstrata de influência indevida sobre os jurados restringe de forma indevida o direito à ampla instrução.
6. Precedentes desta eg. Corte de Justiça admitem expressamente a juntada de folha e certidão de passagens por atos infracionais, reconhecendo que a negativa viola o devido processo legal e o correto desenvolvimento da instrução no Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação admitida e julgada procedente.